Tribunal: CARF
Processo: 11020.901802/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.901802/2018-54
ACÓRDÃO
3401-014.127 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FELTRIN SEMENTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
VERDADE MATERIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO.
O procedimento administrativo tributário preza pelo princípio da verdade
material, vale dizer, no processo administrativo não se permite análise
rasas de documentos, tampouco a prevalência de declarações equivocadas.
Constatado erro nas informações prestadas à fiscalização, este não
prevalece quando comprovada a verdade dos fatos.
COMPENSAÇÃO. ESPÉCIE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO. No âmbito das compensações declaradas pelos contribuintes,
a apreciação administrativa da regularidade do procedimento do
contribuinte se limita à aferição da existência de crédito contra a Fazenda
Nacional estritamente declarado em declaração de compensação. Todavia,
em razão do disposto no art. 147, § 2o do CTN, não poderá a autoridade
administrativa negar a apreciação de pedido diante de meros erros de
preenchimento na declaração e que poderiam ter sido retificados de ofício
diante da constatação da realidade dos fatos. [Acórdão no 3401-007.147].
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário nos termos do relatório da diligência constante dos autos. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
014.122, de 17 de setembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 11020.901798/2018-
24, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.127 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901802/2018-54
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Celso José Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marco
Unaian Neves de Miranda.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou do Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte - ressarcimento de créditos da
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, cumulado com declaração de compensação a ele vinculada.
Trata-se de direito creditório requerido através do Pedido de Ressarcimento (PER)
n° 04120.01627.271113.1.1.10-2114, no valor de R$ 30.166,75 (trinta mil, cento e sessenta e seis
reais e setenta e cinco centavos), com fundamento em crédito da do PIS NãoCumulativo (Mercado
Interno Não Tributado) do 2o trimestre de 2013.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral
ressarcimento/homologação da compensação.

Mantendo o princípio do formalismo moderado e da verdade material, a 3a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma, fundamentou o seu entendimento pela realização de
diligência, retornando os autos a este julgamento.

Realizada a diligência, o seu relatório conclusivo, de que teve ciência a recorrente,
embora sobre ele não tenha se manifestado, trouxe, em apertada síntese informações dando
conta da existência do direito creditório alegado pela recorrente.

É o relatório.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.127 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901802/2018-54
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele deve-se tomar conhecimento por preencher todos
os requisitos para a sua admissibilidade.
A verificação das providências adotas em função da definitividade das decisões
dos processos mencionados no relatório pela diligência, exposta em seu relatório
circunstanciado, esvaziaram de sentido a discussão antes presente nos autos.
Veja-se que as compensações que antes resultaram parcialmente homologadas,
em se considerando o resultado da diligência, devem tornar-se necessariamente
homologadas, pois, justamente, a insuficiência do crédito a compensar, resolve-se
com a confirmação por parte da administração tributária de que o crédito,
supostamente, faltante devido a não utilização do procedimento regularmente
exigido, era existente ao tempo da declaração de compensação.
Ou seja, superado o formalismo e aplicado o formalismo moderado, conforme o
entendimento vencedor na resolução deste colegiado, houve a confirmação pela
unidade de origem da existência do crédito que se pretendia compensar e com os
atributos necessários da liquidez e certeza.
Ora, a discussão presente nos autos deu-se em torno da não homologação da
DComp, motivada por não haver sido reconhecida determinada parcela do crédito
a compensar pretendido, dado que não havia sido utilizado o procedimento
adequado para a transmissão das DComps. Ou seja, a autoridade fiscal havia
decidido por um pedido de compensação para cada uma das origens de direito
creditório.
O tribunal de piso, forte no mesmo entendimento, negou provimento à
Manifestação de Inconformidade.
Interposto o recurso voluntário, o colegiado resolveu, superar o formalismo que
julgou inadequado, e, com fundamento no formalismo moderado e na verdade
material, determinar a realização de diligência a fim de verificar a existência do
direito creditório reclamado.
Realizada a diligência, houve reconhecimento da existência dos créditos repetidos
pela unidade de origem em valores exatamente correspondentes aos que eram
reclamados pela recorrente, nos termos anteriormente relatados. Vejamos o que
diz o relatório de diligência realizado pela unidade de origem:
[...]
39. Diante do exposto, verifica-se que mesmo havendo o preenchimento
equivocado do Per/Dcomp no [...] no valor total do crédito tributário, apurado
tanto sobre receitas oriundas tanto no mercado interno quanto sobre receitas de
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.127 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901802/2018-54
4
exportação, o crédito no valor global transmitido pela Interessada é materialmente
existente.
[....]
VI. CONCLUSÃO
45. Conforme manifestação de inconformidade da empresa, a contribuinte
sustenta que houve erro de preenchimento do PER/DCOMP. Considerando a
Resolução CARF no [...] – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma, com base
nos princípios do formalismo moderado e da verdade material, o crédito tributário
da Interessada fora analisado.
46. A auditoria do crédito tributário foi baseada em verificação de conformidade
dos dados apresentados pela empresa, consoante normas administrativas
pertinentes à matéria, e mediante cotejo dos dados consignados na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, no DACON, no Sistema de Controle
de Créditos – SCC e demais sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
47. A partir das ações solicitadas na decisão da Corte Administrativa, foi verificada a
existência de crédito adicional, além daquele já reconhecido no despacho decisório
e confirmado em decisão recorrida, para homologar as compensações
remanescentes (item “b”, Resolução CARF no [...]).
48. E diante de todo o exposto, as informações prestadas pelo contribuinte em sua
escrituração foram confirmadas por este trabalho de auditoria de forma a
constatar que ao contribuinte atende o direito aos seguintes valores de créditos
tributários, conforme demonstrado no item V. III.:
[...]
51. Concluída, portanto, a análise fiscal dos pedidos de ressarcimento de Pis/Pasep
e da Cofins, e não encontradas demais inconsistências nas verificações realizadas,
nos termos das orientações administrativas pertinentes, e com base no relatório
apresentado, em face ao disposto na Portaria RFB no 1453, de 29 de dezembro de
2016, deve ao contribuinte ser reconhecido o crédito e homologadas as
declarações de compensação, nos termos abaixo discriminados:
Ou seja, a unidade de origem reconheceu, materialmente, a existência dos
créditos tributários nos termos em que foi pleiteado pela recorrente, a partir da
Resolução deste colegiado, de maneira que deve[m] ser homologada[s] a
Dcomp[s].
Enfim, superado o formalismo pelo formalismo moderado e forte na busca da
verdade material, realizou-se diligência confirmadora da origem do crédito. E não
poderia ser de outro modo, ainda que considerada a relevância dos argumentos
expendidos no voto vencido na assentada que resolveu pela conversão do
julgamento em diligência. Neste sentido, os julgados:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2006
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.127 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901802/2018-54
5
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a
origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com
o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação,
oportunizando ao contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos,
esclarecimentos e retificações das declarações apresentadas. [Acórdão no 1301-
003.607]
..............................................................................................
...........................................................
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/04/2005
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a
maior, desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as
quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade,
sob pena de preclusão. [Acórdão no 9303-012.006]
..............................................................................................
...........................................................
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
VERDADE MATERIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO.
O procedimento administrativo tributário preza pelo princípio da verdade material,
vale dizer, no processo administrativo não se permite análise rasas de documentos,
tampouco a prevalência de declarações equivocadas. Constatado erro nas
informações prestadas à fiscalização, este não prevalece quando comprovada a
verdade dos fatos.
COMPENSAÇÃO. ESPÉCIE DE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO. No âmbito das compensações declaradas pelos contribuintes, a
apreciação administrativa da regularidade do procedimento do contribuinte se
limita à aferição da existência de crédito contra a Fazenda Nacional estritamente
declarado em declaração de compensação. Todavia, em razão do disposto no art.
147, § 2o do CTN, não poderá a autoridade administrativa negar a apreciação de
pedido diante de meros erros de preenchimento na declaração e que poderiam ter
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.127 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.901802/2018-54
6
sido retificados de ofício diante da constatação da realidade dos fatos. [Acórdão no
3401-007.147]
Assim, somando a estas as razões para superar o formalismo pelo formalismo
moderado e promover a busca da verdade material constantes do voto vencedor
deste colegiado em que se resolveu pela conversão do julgamento em diligência,
e tomando em conta a resultado da diligência realizada, voto no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório de diligência constante
dos autos.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário nos termos do relatório da diligência constante dos autos.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 235
DF CARF MF
Original